Tribunal: TJDFT
Processo: 0714149-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE DOLO DO AGENTE. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não basta que a decisão que recebe a denúncia analise apenas a regularidade formal da peça e a presença das condições da ação e pressupostos processuais, ela também deve levar em consideração os elementos probatórios colhidos na fase indiciária, aptos a indicar a existência da materialidade do crime e indícios mínimos de sua autoria, a fim de demonstrar a justa causa, os pressupostos processuais e as condições para o exercício da ação penal.
2. É verdade que a palavra da vítima tem especial relevância em crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, dada a comum ausência de testemunhas oculares. No entanto, além de firme e segura, a palavra da vítima deve estar aliada a outros elementos de provas, que reforcem o testemunho da ofendida, situação não verificada nos autos.
3. No caso, tão somente o fato de o agente ter deixado seus filhos menores na garagem da casa da ofendida, em face da chuva e da necessidade deles descerem do veículo com malas, e considerando, ainda, que a vítima sequer estava na residência, não se mostra suficiente para demonstrar o seu intuito em descumprir a medida protetiva de urgência.
4. Recurso conhecido e desprovido.